Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-58.2022.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003140-58.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 063.747.821-51 (APELANTE), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE LOURENCO DA SILVA - CPF: 025.000.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GILCIMAR FABRICIO SOUZA MORAES - CPF: 002.144.641-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA VITORIA DA SILVA LUZ - CPF: 062.224.351-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.748.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 716.115.471-56 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR DIAS DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO APARECIDO DA SILVA FACIO - CPF: 062.111.391-36 (TERCEIRO INTERESSADO), NALENO RAMIRES DE PAIVA - CPF: 008.902.371-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. TRÁFICO DE DROGA –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

–
ABSOLVIÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS, EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
2. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
–
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – RÉUS INTEGRANTES DO “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL” – TRAFICÂNCIA E
ANIMUS ASSOCIATIVO
EVIDENCIADOS –
3.
PENA-BASE
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – ACRÉSCIMO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE –
4.
REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO
– IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
DE PENA IMPOSTO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS IMPEDITIVAS –
5. JUSTIÇA GRATUITA
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico de droga e Posse irregular de munições de uso permitido, se comprovadas de forma idônea, a materialidade dos delitos imputados e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão na residência alugada pelo apelante, de munições de arma de fogo, além de 74 porções de pasta base cocaína (39,86g), 8 porções de maconha (262g) e outras duas dessa mesma droga, pesando 1,354kg, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

2. Comprovado nos autos o vínculo associativo estável e permanente do apelante com os corréus e com facção criminosa voltada à prática do narcotráfico, incabível a absolvição da autoria do delito de Associação para o tráfico;

3.

“(...) considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (...)”
(AgRg no REsp n. 2.143.804/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2024);

4. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, se imposta ao apelante reincidente, pena de reclusão superior a 8 anos e sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis;

5. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Carlos André Alves da Silva,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT.
, que o condenou como autor dos crimes de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06),
Associação ao Tráfico
(art. 35, Lei nº. 11.343/06) e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei nº. 10.826/03), à pena de
12 anos
,
6 meses
e
10 dias
de
reclusão
;
1 ano, 6 meses e 20 dias
de
detenção
; e, pagamento de
1.881 dias-multa
(Id. 203122405).

Em suas
razões
recursais, almejou sua
absolvição
quanto a
todos os delitos
pelos quais foi condenado, alegando a
insuficiência de prova
. Mas se vencido nessa tese, pleiteou a
readequação da pena-base
alegando ser
desproporcional o

quantum
de exasperação adotado na sentença; a fixação de
regime prisional mais brando
; e a concessão do benefício da
justiça gratuita
(Id. 203122436).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 203122440);
igualmente
em parecer, opinou a PGJ, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 206451694):

“Tráfico de drogas c/c associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, e art. 12, da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69, do CP) – sentença condenatória – Apelação Criminal – Irresignação Defensiva: 1. Pretendida absolvição por ausência de provas de autoria – impossibilidade – robusto conjunto probatório consubstanciado nos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas policiais responsáveis pelas diligências que apreenderam grande quantidade de drogas, armas de fogo e munições, além de documentos, atas e cadernos de anotações referentes ao tráfico de drogas e a facção criminosa PCC. Conjunto probatório seguro e insofismável. Condenação mantida. 2. Pleitos subsidiários: Pretendida a redução da pena base para o mínimo legal - inviabilidade - Pena base fixada um pouco acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, contudo, dentro dos critérios definidos pela doutrina e jurisprudência, adotando fração de 1/6 para o acréscimo de cada vetorial desfavorável. Pleito de alteração do regime de pena para o aberto - não acolhimento - diante do
quantum
de pena aplicado e tratando-se de réu reincidente, impõe-se. regime mais gravoso. O parecer recomenda o CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO ao apelo”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 24.1.2022, por volta das 23h20min. na Rua das Palmeiras, Massa Barro, Cáceres/MT.,
Naleno Ramires de Paiva

desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos (
1º fato
). Em seguida, na residência particular situada na Rua das Palmeiras, Cáceres/MT,
Marcelo Aparecido da Silva Facio
,
Higor Dias de Freitas
,
Daniel da Silva Pereira
,
Naleno Ramires de Paiva
,
Adilson da Silva Oliveira
e
Carlos André Alves da Silva
guardavam ou tinham em depósito 2 tabletes e 80 porções de cocaína (totalizando 1.482,86g) e 16 tabletes e 8 porções de maconha (totalizando 10.589g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
2º fato
).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,

de forma compartilhada, eles ocultaram, tiveram em depósito ou mantiveram sob sua guarda uma arma de pressão modificada para arma de fogo compatível com o calibre .22, um revólver Taurus, calibre 38 Special, n.º de série 1241473, uma pistola Taurus PT840/Brasil, calibre .40 S&W, n.º de série SJR59602, seis cartuchos calibre .38 SPL, marca CBC, seis cartuchos .40 S&W, marca CBC, sete cartuchos .40 S&W NTA, marca CBC, um cartucho .40 S&W TREINA, marca CBC, um estojo calibre 38 SPL, marca CBC e um estojo calibre 38 SPL marca Winchester, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
3º fato
).

Por fim, em data não especificada, mas que perdurou até 24 de janeiro de 2022, em Cáceres/MT, eles associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (
4ºfato
).

A ação penal foi desmembrada, de modo que, este processo se refere apenas ao réu
Carlos André Alves da Silva
.

Após a regular instrução processual, o magistrado
a quo
reconheceu a nulidade de provas obtidas por meio de tortura, sendo todas elas relativas ao
3º fato
narrado na denúncia e, quanto ao
1°, 2° e 4° fatos
, condenou
Carlos André
como autor dos crimes de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), Associação ao Tráfico (art. 35, Lei nº. 11.343/06) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03), à pena de 12 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão; e, 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção; e pagamento de 1.881 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, almejou a absolvição quanto a todos os delitos pelos quais foi condenado, alegando a insuficiência de prova. Mas se vencido nessa tese, pleiteou a readequação da pena-base alegando ser desproporcional o
quantum
de exasperação adotado na sentença; a fixação de regime prisional mais brando; e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Passo à apreciação das teses.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

I.I. Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) e

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei nº. 10.826/03)

A
existência dos crimes de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) e

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei nº. 10.826/03)

e sua
autoria delitiva
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 203122273/75 e 138110303), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 203122270), boletim de ocorrência (Id. 03122271), documentos de Id. 203122302 e laudos periciais (Id. 203122305 e 203122362), que revelam a apreensão de 74 porções de pasta base cocaína (39,86g), 8 porções de maconha (262g) e outras duas dessa mesma droga, pesando 1,354kg; conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes de Tráfico de drogas e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Os policiais militares,
Gilcimar Fabrício Souza Moraes
,
André Garcia de Faria
,
e
Roger Garcia Gonçalves da Silva
, que participaram da prisão em flagrante dos réus, afirmaram perante a autoridade judiciária que ocorrera uma reunião das forças de segurança, sendo-lhes repassadas informações de que uma residência no Bairro Massa Barro daquele Município de Cáceres/MT., estaria servindo de ponto para reuniões da “Facção Criminosa Primeiro Comando da Capital” (PCC).

Além disso, os policiais
Edimar Rodrigues da Cruz Junior
e também
André
,
Luiz Fernando
,
Gilcimar
e
Roger
, foram uníssonos ao afirmarem em Juízo, que estavam em via pública realizando patrulhamento no bairro Massa Barro, quando passaram em frente à residência e avistaram o corréu
Naleno
. Sabendo que havia mandado de prisão em seu desfavor, lhe deram ordem de parada, mas ele empreendeu fuga, entrando na residência onde os réus foram presos.

Diante de todo esse cenário, perseguiram
Naleno
quando ele ingressou na área externa da residência e, imediatamente, avistaram várias pessoas, que empreenderem fuga, dispensando objetos ao chão, que foram identificados como porções de substância entorpecentes. Na ocasião, o apelante logrou êxito em fugir e os demais que estavam presentes foram capturados e presos em flagrante delito.
Em varredura no local, foram localizadas outras porções de
maconha e cocaína,
além de
embalagens comumente utilizadas para o preparo de entorpecente para a venda, balanças de precisão e munições de calibre .40.

Malgrado o apelante ter fugido naquele momento do flagrante, verifica-se que seus documentos (RG e carteira de trabalho) foram localizados no interior da residência (Id. 203122303 - Pág. 3/5).

Sobre isso, o policial
Edimar
afirmou em Juízo que os documentos do apelante estavam dentro da residência, sendo confirmado pelos corréus que era ele a pessoa que havia conseguido fugir.

Igualmente, a testemunha
Luiz Fernando
(policial militar) afirmou judicialmente que foram apreendidos documentos do apelante e que ele logrou sucesso em foragir quando da abordagem.

Corroborando a conclusão de que era o apelante quem estava no local e conseguiu fugir, têm-se as declarações judicializadas da testemunha
Jackson Aurélio Lourenço do Rosário
, narrando que o apelante é seu primo e que ele foi até sua residência e perguntou se seu nome estava limpo, lhe pedindo para alugar uma casa (o imóvel onde ocorrera o flagrante). Assim, foram juntos à imobiliária, pegaram a chave e foram ver o imóvel, retornando para fechar o contrato, sendo que o valor do aluguel foi pago pelo apelante.

Com efeito, a presença de documentos pessoais do apelante dentro do imóvel é uma evidência forte e direta de sua ligação com o local e, além disso, a testemunha
Jackson
, que é primo do apelante, afirmou que ele alugou aquele imóvel. Aliás,
Jackson
forneceu detalhes sobre como o apelante pediu para usar seu nome para alugar a casa, como foram juntos à imobiliária, e como ele pagou o aluguel, confirmando que o apelante tinha acesso e controlava o imóvel

Não fosse suficiente, como bem destacado na sentença acerca da presença do apelante no imóvel, as testemunhas afirmaram em sede judicial:
1)

Edimar
disse que foram encontrados documentos do apelante e que os corréus confirmaram que referida pessoa estava no local;
2)

Gilcimar
afirmou que o corréu
Marcelo
mencionou que o apelante estava na residência onde a abordagem foi realizada; e,
3)

Benedito
narrou que os demais abordados indicaram o apelante como sendo a pessoa que havia fugido.

Na fase investigativa, o apelante negou que estava no local e, em Juízo, permaneceu em silêncio. Entretanto, como exposto acima, ficou comprovado que o apelante era a pessoa que estava no local da abordagem e fugiu antes de ser detido. Mais do que isso, ficou evidenciado que ele era a pessoa responsável por alugar aquele imóvel e, por isso, seus documentos pessoais estavam no local (apesar de ter afirmado na delegacia que desconhece o motivo pelo qual seus documentos estavam no imóvel).

Além disso, os policiais militares foram uníssonos em afirmarem que efetuaram a apreensão das drogas e munições naquele local e, aqui é importante destacar, que inexiste prova de que os seis agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar o apelante e os corréus como autores de crime “injustamente”. A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Não bastasse, as declarações extrajudiciais e judiciais dos policias revelaram a existência de prévias informações da inteligência da polícia militar de que o local era utilizado pela facção criminosa PCC. Portanto, diante das circunstâncias em que ocorreram as prisões em flagrante dos corréus, com a apreensão de drogas, balanças de precisão e munições dentre outros, sendo comprovado que o apelante estava no local com todos eles, malgrado ter fugido quando da abordagem, inviável acolher-se o pleito absolutório.

Outrossim, não é demais destacar que mesmo que o apelante não tenha sido visto comercializando entorpecentes, não se afasta o crime de tráfico de drogas, que é conduta múltipla e para sua configuração basta a incursão em uma ou mais elementares do tipo penal. Sobre esse tema, segue o Enunciado n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante e os corréus guardavam substâncias ilícitas com propósito econômico e, ainda, possuíam ilegalmente munições de uso permitido, deve ser mantida a sentença condenatória quanto aos crimes de
Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03),
afastando o brocardo
in dubio pro reo
.

I.II – Associação para o tráfico
(art. 35, Lei n°. 11.343/06)

De igual modo, ressaindo do caderno processual que o apelante e os corréus se associaram de maneira estável e permanente para o cometimento de Tráfico ilícito de drogas, também se revela incogitável a absolvição pretendida em relação à autoria do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

É que o conjunto fático probatório torna evidente o liame subjetivo que os unia e, mais ainda, que a associação estabelecida por eles agia de forma sólida e habitual, tanto que todos os apelantes são integrantes da facção criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

Na fase policial, com exceção de
Naleno
, todos os corréus admitiram que são “companheiros leais” do PCC, malgrado terem afirmado que não foram batizados. Nessa mesma ocasião, foram harmônicos em afirmar, inclusive o apelante, que todos eles
“estão jurados de morte pelo Comando Vermelho”
; os corréus disseram, ainda, que estavam naquela residência unidos para se protegerem.

Em juízo, os corréus
Higor
e
Daniel
confirmaram que são “companheiros” do PCC, enquanto
Marcelo
e
Adilson
se limitaram a afirmar que foram jurados de morte pelo CV; até mesmo
Naleno
admitiu que foi jurado de morte pelo CV.

Ademais, o policial militar
Edimar Rodrigues da Cruz Junior
afirmou perante a autoridade judiciária que, quando da prisão em flagrante, os corréus afirmaram informalmente que
“
em princípio, eram do CV, mas, por um atrito dentro da facção, saíram da referida facção e se filiaram ao PCC”
.

A corroborar a associação do apelante com os corréus e com outros membros do PCC, extrai-se dos autos o documento encartado ao Id. 203122302 - pág. 1/8, que foram localizados no interior da residência alugada pelo apelante, onde os corréus foram detidos, que se consubstancia em uma espécie de ata, com numeração de páginas, em que se elenca o nome, o apelido, idade, matrícula, data e local de “bt” (batismo), o padrinho, a função atribuída dentro da facção, dentre outras informações. Ou seja, nitidamente, se trata de documento redigido à mão que se refere às atividades da facção criminosa em questão.

De fato, é notório que o denominado “Primeiro Comando da Capital – PCC” é organização criminosa, voltada ao cometimento de diversos delitos, dentre eles o Tráfico de drogas. A propósito,
“(...) O “Primeiro Comando da Capital-PCC” tem estrutura hierárquica que atua na prática de diversos crimes, entre os quais o tráfico ilícito de entorpecentes, homicídios e crimes patrimoniais, grande parte deles com o emprego de arma de fogo. (...)”
(N.U 0009329-24.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Portanto, evidenciado o ajuste prévio entre o apelante e os corréus, com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticarem Tráfico ilícito de substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória também pela associação para o Tráfico de drogas.

Nesse contexto, diante de todas as provas produzidas nos autos (declarações das testemunhas, ata do grupo criminoso e provas periciais), extrai-se que o apelante e os corréus mantinham vínculo estável e permanente entre si e com outros integrantes da facção criminosa denominada “
Primeiro Comando da Capital”
, compondo
verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente, ou não, transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, verifica-se indene de dúvida que os réus

cometeram o crime de Associação para o tráfico de drogas, sendo
impossível, portanto, dar provimento ao pleito absolutório
.

II – PENA-BASE

Para cada circunstância judicial negativa, a pena basilar do apelante foi exasperada em: 10 meses quanto ao crime de tráfico de drogas (maus antecedentes e natureza e quantidade de droga apreendida); 6 meses com relação ao crime de Associação para o tráfico (maus antecedestes e motivos do crime); e, 2 meses para o delito de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (maus antecedestes e motivos do crime).

Entretanto, a defesa sustentou que os valores

acima mencionados são desproporcionas, sem razão, contudo.

Nota-se que a pena-base do apelante foi exasperada na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, o que se encontra em harmonia com o entendimento do STJ, não havendo que se falar em desproporcionalidade do
quantum
de exasperação adotado em primeiro grau.

Nesse sentido:

“(...) 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

III – REGIME PRISIONAL

O apelante, além de reincidente (PEP n°. 0006939-68.2018.8.11.0006) e de possuir circunstancias judiciais desfavoráveis, foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão, de modo que, não faz jus à regime prisional diverso do fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3°, do CP.

IV – JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira da apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP, “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego
provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024